Tribunal: STF
Processo: Rcl 58106
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. ADVOCACIA. INVIOLABILIDADE DO SIGILO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A decisão reclamada restringiu a diligência de busca e apreensão apenas aos investigados pela suposta prática do crime eleitoral, em nada se referindo a comunicações e dados que envolvam o exercício da advocacia.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. Agravo regimental desprovido.